Tribunal: STF
Processo: ARE 909773
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.